Tribunal: TJDFT
Processo: 0713922-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMODATO. VIGÊNCIA CONTRATUAL. ENCERRAMENTO. BEM ALIENADO. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. VERBA SUCUMBENCIAL EXCESSIVA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 8o e 85, §2o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. O contrato de comodato objeto dos autos teve seus efeitos cessados em 2013, por prevalência de cláusula de encerramento da vigência contratual (cláusula terceira da avença), o que impede o autor de executar o negócio jurídico.

2. Ainda que se considerasse o início da pretensão autoral quando da venda do bem objeto do comodato, tal venda foi realizada por não proprietário da coisa, configurando a chamada venda a non domino, a qual é ineficaz em relação ao proprietário e faz surgir negócio jurídico nulo, nos termos dos requisitos necessários para sua validação, conforme art. 166, e do teor do art. 169, ambos do Código Civil. 2.1. Impossível conferir eficácia à venda do bem apontada pelo autor, diante da impossibilidade de sequer validar tal alienação.

3. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito tão somente aos percentuais predefinidos no art. 85, §2o, do CPC, podendo ser adotado, juntamente com o referido regramento, a disposição contida no artigo 8o do CPC, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e permitindo, com isso, estabelecer valores fixos para os honorários advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz, com o fim de remunerar condignamente o causídico.

4. Ao tomar por base o valor atribuído à causa, para aplicação do percentual de 10% (dez por cento), se estaria diante de verba sucumbencial de valor excessivo, considerando a simplicidade da causa, a facilidade de acesso ao lugar onde tramita o processo, bem como a atuação da Curadoria Especial apenas na contestação apresentada na origem, já tendo o feito comportado julgamento antecipado. 4.1. Neste contexto, o valor arbitrado na origem condiz com o disposto pelo ordenamento jurídico e com o caso concreto.

5. Recursos de ambas as partes conhecidos e improvidos.